Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737208-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, advogada inscrita na OAB/DF OAB/DF no 37.064, em favor de PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD, em razão de suposta nulidade absoluta presente na ação penal no 0710392-02.2022.8.07.0006, que tramitou perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, na qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 129, § 1o, inciso III, combinado com o § 10a, e § 13a do Código Penal, por 2 (duas) vezes, sendo uma de natureza grave e outra de natureza leve, c/c o artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto. Alega a impetrante a existência de nulidade, diante da não intimação do paciente para audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a diligência de intimação ocorreu no endereço em que o paciente havia sido afastado, em razão do deferimento de medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima. Relata que o afastamento compulsório da casa impedia que o paciente residisse ou chegasse próximo àquele local, tendo sido formalmente afastado do lar na data de 18/8/2022. Diz, ainda, que foi informado nos autos o endereço de sua genitora, como sendo o local que poderia ser localizado. Sustenta a impetrante que, mesmo assim, não houve a intimação do paciente para a audiência designada, sendo no ato da audiência de instrução e julgamento, decretada sua revelia. Desse modo, afirma que são nulos todos os atos desde a audiência que decretou a revelia do acusado, uma vez que cerceado o seu direito de defesa. Defende que o prejuízo à defesa e autodefesa do paciente é flagrante, uma vez que não comprovado o seu conhecimento sobre o ato praticado, sendo que foi informado ao juízo natural do feito, o endereço em que podia ser encontrado. Aduz, por fim, que foram violados o direito à ampla defesa e ao contraditório e que o paciente já se encontra preso cumprindo pena em decorrência da sentença, circunstância que ofende o previsto no artigo 399 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade, tendo em vista a nulidade do julgado e, no mérito, a concessão da ordem para anular a referida ação penal, a partir da audiência de instrução e julgamento. A liminar foi indeferida (fls. 911/913). Em informações, a MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Sobradinho comunica que: “irresignado, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento à unanimidade, em 07/03/2024. Por fim, houve o trânsito em julgado em definitivo em 16/04/2024.”. (fls. 941/944). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 948/957). É o relatório. Em preliminar, a d. Procuradoria de Justiça consigna que não estão evidenciados os requisitos indispensáveis ao processamento do presente habeas corpus, manifestando-se pelo seu não conhecimento. Com razão. Como relatado, o paciente se insurge contra sua condenação, transitada em julgado, proferida por sentença que foi mantida após julgamento de apelação criminal por esta Corte, conforme informado pela autoridade coatora. Nesse sentido, colha-se ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUADA. I - É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pelas firmes declarações da vítima, confirmadas por laudo pericial e declaração de testemunha, é suficiente para comprovar o cometimento dos delitos de lesão corporal grave (art. 129, § 1a, III, c/c § 10o, do CP) e leve (art. 129, § 13a, do CP), no âmbito doméstico e familiar. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos. III - O crime de lesão corporal grave é delito qualificado pelo resultado, na modalidade preterdolosa. A lesão corporal é punida a título de dolo e o resultado agravador, a título de culpa. É indiferente para a consumação do delito, portanto, a alegação de que o réu não desejava quebrar o braço da vítima. IV - Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa. V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido ou in re ipsa. VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VIII - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1823278, 07103920220228070006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a pretensão encontra óbice na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal e não permite incursão aprofundada em fatos e provas, mormente porque a sentença proferida pela apontada autoridade coatora foi convalidada pela e. 3a Turma Criminal deste Tribunal, em voto da relatoria desta Desembargadora, e já com seu trânsito em julgado, de modo que inviável a apreciação de habeas corpus em que se discute decisão emanada por este Tribunal. Não por outro motivo, a jurisprudência assentou o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que seria o sucedâneo cabível ao presente caso. Confira-se: 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 894.144/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.) 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional, devendo o seu emprego ser racionalizado às hipóteses de violação do direito de locomoção e nas excepcionalidades em que a solução não encontra caminho pela via processual já estabelecida. (Acórdão 1703855, 07080137220238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no sistema processual penal vige o princípio da cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte apresentar nulidade em momento inoportuno. Sobre a questão: 2. O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório). 3. A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp n. 2.204.219/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) 1. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para as partes (CP. Art. 563). Para a declaração da nulidade deve haver prova inequívoca do prejuízo pela parte e a alegação deve-se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento pátrio a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite ("nulidade de algibeira"). (Acórdão 1648157, 00723896220108070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022.) A corroborar o entendimento, colhe-se do parecer da d. Procuradoria de Justiça que (fl. 951) “Em face da sentença proferida pela aqui apontada autoridade impetrada (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho) ter sido convalidada pela Turma Criminal, esta Corte de Justiça não pode apreciar writ em que se discute decisão por ela emanada.” Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na impossibilidade de nova análise da ação penal, a fim de se concluir pela existência de qualquer nulidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 24 de setembro de 2024 14:24:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora